Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-46.2022.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-46.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. DEFERIMENTO DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA EM AÇÃO CONEXA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 298/STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Caldas & Beghini Sociedade de Advogados contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a perda de objeto da ação executiva ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em razão do deferimento do alongamento da dívida rural nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer no 0719038-84.2020.8.07.0001, proferida pela 10a Vara Cível de Brasília/DF, afastando-se, contudo, a responsabilidade do banco pelos ônus sucumbenciais. O embargante sustenta omissão quanto à análise do direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ e pleiteia o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma explícita, o direito ao alongamento da dívida rural deferido por sentença proferida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 e os efeitos da Súmula 298/STJ; (ii) avaliar se há necessidade de integração do acórdão apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença confirmada pelo acórdão reconheceu a
perda de objeto da execução
em razão do
deferimento do pedido de alongamento da dívida rural
em decisão judicial
proferida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 pela 10a Vara Cível do TJDFT
, o que retirou a exigibilidade do título executado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os argumentos relacionados ao momento do deferimento do alongamento e à sua consequência jurídica, aplicando o princípio da causalidade para manter a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais, diante do ajuizamento da execução em momento anterior à perda da exigibilidade.

5. A alegação de que a Súmula 298/STJ garantiria o direito automático ao alongamento foi devidamente rebatida, tendo o colegiado ressaltado que o deferimento judicial do pedido somente ocorreu após o ajuizamento da execução, não sendo suficiente a mera notificação extrajudicial ao banco credor.

6. Conforme jurisprudência reiterada do TJMT, não há omissão quando o julgador examina de modo fundamentado os pontos essenciais da controvérsia, não sendo necessário se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

7. O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria jurídica é efetivamente decidida, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.

8. Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à provocação de pronunciamento declaratório desvinculado da ocorrência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A perda de objeto da execução se deu em razão do deferimento do alongamento da dívida rural por sentença proferida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001, da 10a Vara Cível do TJDFT.

2.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, afastando a necessidade de manifestação ponto a ponto sobre todos os dispositivos legais invocados.

3.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

4.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria decidida nem para fins meramente declaratórios, quando ausente vício na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 489, § 1o, IV; Lei no 9.138/1995; STJ, Súmula 298.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, EDcl no Apelação Cível no 0015718-93.2019.8.11.0000
, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2018, DJE 03.07.2018.

·

TJMT, EDcl no Apelação Cível no 0011076-95.2012.8.11.0041
, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024.

·

TJMT, EDcl no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1012212-53.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2024, DJE 26.03.2024.

·

TJMT, Apelação Cível no 0005335-10.2020.8.11.0004
, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024, DJE 17.07.2024.

·

TJMT, EDcl no Apelação Cível no 0009492-32.2008.8.11.0041
, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJE 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à falta de consideração sobre o direito do devedor ao alongamento da dívida rural, não facultativo à instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ.

Apresenta prequestionamento quanto à parte embargante, que argumenta ter solicitado o alongamento da dívida ao Banco do Brasil em 2019, antes do vencimento, e novamente em março de 2020. O banco não alongou a dívida e não apresentou justificativa para a negativa. A sentença do processo reconheceu que o embargante manifestou interesse na composição e que não houve culpa dos embargantes na impossibilidade de renegociação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada.

Veja-se:

Art. 489. [...].

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante. Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

No caso, o embargante sustenta que a decisão é omissa uma vez que as notificações feitas ao Embargado solicitando o alongamento da dívida, foram protocoladas antes do ajuizamento da ação; que a prorrogação da dívida era direito do Embargante, conforme Súmula 298 do STJ; que houve a comprovação desse direito por meio de sentença este direito, e que, se o banco tivesse prorrogado o crédito quando solicitado, inexistiria a presente demanda, pois o pleito teria se resolvido de forma extrajudicial. E, portanto, deve o embargado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos termos do § 10o, art. 85, do CPC, diante do princípio da causalidade ocasionado pela negativa ilegal do banco de prorrogar o crédito quando pleiteado.

Como explicitado na decisão atacada, as razões do provimento recursal foram amplamente fundamentadas como se vê:

“[...]

DA PREVENÇÃO EM RAZÃO DO ALONGAMENTO DE DÍVIDA DEFERIDO NOS AUTOS 0719038-84.2020.8.07.0001 NO TJDFT

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que em decorrência do deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 exarado pela 10a Vara Cível do TJDFT nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, cujo grupo de produtores rurais figura como litisconsortes e em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 na data de 12/07/2021 referente ao referido grupo, deve ser reconhecida a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos.

Em que pese a alegação da Apelante, o artigo 55 do CPC estabelece: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” Com relação à regra de prevenção o parágrafo único do artigo 930 da Lei processual civil dispõe:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Da análise do feito, verifico que a decisão que a parte Apelante menciona que gerou prevenção foi oriunda do Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Simão Borges, cujo trânsito em julgado operou em 04/03/2022, que visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos dos Embargos à Execução no 1004873-36.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução distribuído como incidente à Ação de Execução no 4575-61.2020.8.11.0004, na qual o Banco do Brasil S.A, ora Apelado, é credor do contrato de crédito rural sob o no 40/05939.

O recurso, ora em análise, trata-se de Recurso de Apelação (ID. 246730731) interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, que nos autos n.o 1002032-46.2021.8.11.0021 refere-se a Ação de Embargos à Execução opostos por ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, distribuído como incidente à Ação de Execução no 1000420-442020.8.11.0021, ajuizada pela instituição financeira para cobrança das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de no 40/06180-9 ; 40/06262-7, 40/06301-1.

A conexão de ações ocorre quando duas ou mais demandas possuem um vínculo jurídico relevante e que justifique a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a exemplo, cito ações que possuem identidade total ou parcial no pedido ou na causa de pedir; quando existente interdependência nos objetos que possam gerar decisões distintas; quando uma ação abranja a outra; ou, por fim, quando o resultado impacte em demandas posteriores.

Deste modo, considerando as particularidades do presente caso, não visualizo a atração das regras de prevenção, legal e regimentalmente previstas, que justifique a redistribuição do presente feito na forma pleiteada pela Apelante.

Isto posto, não há falar em conexão e muito menos em prevenção entre as ações, razão pelo qual indefiro o requerimento da Apelante.

A seguir passo à analise do mérito recursal

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Conforme mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida, reconhecendo a ausência de condenação de custas e honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a demanda monitória foi proposta em 10 de março de 2021 e sua extinção decorreu do reconhecimento de direito da parte executada ao alongamento da dívida objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária por meio da Ação 0719038-84.2020.8.07.0001 que tramitou da 10a Vara Cível de Brasília realizado em 22 de abril de 2021 (ID. 246728658).

Desta feita, quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida realizado posteriormente não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso.

Em igual sentido, o simples envio de notificação extrajudicial direcionado à instituição financeira não importa no deferimento automático do alongamento de dívida, a qual deverá preencher os requisitos previstos na Lei 9.138/95.

Por sua vez, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, conforme:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos embargantes Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza, declarando a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário no 010517816, com a consequente extinção da execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação tempestiva dos executados e se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário; e (ii) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação não ocorre dentro do prazo prescricional, independentemente da distribuição da execução, que apenas interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação dos devedores. 4. No presente caso, constatou-se que a demora na citação dos executados não pode ser imputada ao Judiciário, visto que todas as vezes em que diligências foram requeridas para localizar os devedores, estas foram deferidas e cumpridas prontamente. 5. Verificou-se que o próprio exequente contribuiu para a lentidão processual, não adotando, no tempo devido, medidas alternativas, como a citação eletrônica ou por edital, permitidas pelo ordenamento jurídico. 6. A jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem prova de paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, não suspende ou interrompe o prazo prescricional. 7. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os executados, ao inadimplirem o contrato, deram causa à execução, de modo que não cabe ao banco credor arcar com tais despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A demora na citação dos executados não interrompe o prazo prescricional quando não há inércia do Judiciário. 2. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1o e 3o, 274; CC/2002, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22.10.2013. (N.U 1000697-77.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (grifo nosso)

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer não teria havido necessidade de se ir a juízo. No caso concreto, o Apelante deu causa à propositura da Ação de Execução, já que não pagou a dívida atrasada.

Ou seja, é certo que o Banco credor, alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação Executiva, posto que a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade.

A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação de cobrança responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Conforme já mencionado, importa registrar que o deferimento do alongamento judicial se deu 22 de abril de 2021, conforme a sentença da 10a Vara Cível de Brasília/DF apresentada no feito (ID. 246728658), enquanto o ajuizamento da ação executiva se deu em 05/03/2020, ou seja, em período posterior, o que por certo atrai a aplicabilidade do princípio da causalidade para condenar os Apelantes os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, julgados desta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇAO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DIREITO da parte executada ao alongamento da dívida objeto de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, por meio da ação JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCECUTIVA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida posteriormente, não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso. O princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85, do Código de Processo Civil. (N.U 0005335-10.2020.8.11.0004, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Rejeitam-se os Aclaratórios que não são contraditórios. 2 - Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo. (N.U 0009492- 32.2008.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Assim, seria o caso de condenação da parte Autora no ônus sucumbenciais, porém considerando que não houve insurgência da parte Apelada deve ser mantida a sentença apenas por vedação a “reformatio in pejus”. Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, NEGO, PROVIMENTO0 ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, EDSON DIAS REIS
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024) (destaquei)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Forte nessas
razões,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos.
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025